Tribunal: TJBA
Processo: 8002202-47.2023.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002202-47.2023.8.05.0176 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARILENE SANTOS DE SANTANA Advogado(s): ANNA CAROLINA DE ABREU TOURINHO, LUCAS BARROS TEIXEIRA PAROLIN APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. INÉPCIA DA INICIAL. ART. 330, § 2º, DO CPC. INDICAÇÃO DOS VALORES INCONTROVERSOS. EXIGÊNCIA QUE NÃO SE COADUNA COM O ART. 330 DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Trata-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidora hipossuficiente, na qual se alega a contratação indevida de cartão de crédito consignado em substituição a empréstimo tradicional, com descontos mensais efetuados diretamente no benefício previdenciário da autora. Sobreveio sentença de extinção do feito, por inépcia da inicial, ante a ausência de indicação do valor incontroverso da dívida, conforme exigido pelo art. 330, § 2º, do CPC. 2. A exigência de quantificação do valor incontroverso visa delimitar o objeto litigioso, mas não pode ser interpretada como condição de procedibilidade da ação revisional, especialmente em situações em que o consumidor não possui acesso ao contrato e aos elementos necessários à aferição exata dos valores controvertidos. Nessas hipóteses, a jurisprudência admite a mitigação da regra processual, sobretudo diante da aplicação do princípio da vulnerabilidade do consumidor e da inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC. 3. Apelo provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002202-47.2023.8.05.0176, em que figuram como apelante MARILENE SANTOS DE SANTANA e como apelada BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .